Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ABSOLVIÇÃO.
1. O crime de maus-tratos (CP, art. 136) exige a demonstração do dolo específico de maltratar e a exposição concreta da vítima a perigo à vida ou à saúde, não bastando a ocorrência de lesão leve.
2. A prova deve evidenciar intenção deliberada de expor a vítima a risco, sendo insuficiente a conduta impulsiva ou excessiva nos meios de correção, sem planejamento ou propósito de causar sofrimento relevante.
3. A ausência de elementos que indiquem risco efetivo à integridade física, aliada à inexistência de habitualidade ou comportamento reiterado, afasta a tipicidade penal, impondo a absolvição.
4. O Direito Penal, como ultima ratio, não deve ser utilizado para criminalizar conflitos familiares pontuais, quando não evidenciada a intenção de causar perigo concreto.
5. Recurso conhecido e provido.